Tribunal: TJBA
Processo: 8066703-19.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8066703-19.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FLAVIO ANDRE DA ROCHA MARTINS Advogado(s): JOSE DE CARVALHO LEITE FILHO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. ESTABILIDADE ECONÔMICA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 22/2015 E DA LEI ESTADUAL Nº 13.471/2015. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA EMENDA CONSTITUCIONAL FEDERAL Nº 103/2019. DIREITO ADQUIRIDO. SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Delegado de Polícia Civil do Estado da Bahia contra ato atribuído ao Secretário de Administração e ao Secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia, consubstanciado na decisão administrativa que indeferiu o reconhecimento do direito à estabilidade econômica, formalizada no processo SEI nº 012.5870.2024.0062985-41, sob o fundamento da aplicação da Emenda Constitucional Federal nº 103/2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o servidor público estadual, que implementou os requisitos temporais previstos nas regras de transição da Emenda Constitucional Estadual nº 22/2015 e da Lei Estadual nº 13.471/2015, possui direito adquirido à estabilidade econômica, mesmo após a entrada em vigor da Emenda Constitucional Federal nº 103/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR As normas estaduais revogaram a estabilidade econômica, mas instituíram regime jurídico de transição expresso para resguardar os servidores que já se encontravam no curso de aquisição do direito, estabelecendo critérios objetivos de tempo e hierarquia do cargo comissionado. A Emenda Constitucional Federal nº 103/2019, ao vedar a incorporação de vantagens temporárias, possui eficácia prospectiva e não alcança direitos adquiridos ou situações jurídicas em formação protegidas por regras de transição válidas. O art. 13 da EC nº 103/2019 resguarda expressamente as parcelas remuneratórias incorporadas ou em processo de incorporação até a sua vigência, impondo interpretação conforme a Constituição. A estabilidade econômica, quando preenchidos os requisitos legais, configura vantagem pessoal incorporada ao patrimônio jurídico do servidor, não se tratando de mera expectativa de direito. A interpretação adotada pelo Estado da Bahia viola os princípios da segurança jurídica, da proteção à confiança legítima e do direito adquirido, além de desconsiderar a autonomia legislativa estadual. A solução do caso decorre de interpretação sistemática e teleológica das normas constitucionais e infraconstitucionais, sem afastamento ou declaração de inconstitucionalidade da EC nº 103/2019, inexistindo violação à cláusula de reserva de plenário. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: As regras de transição previstas na Emenda Constitucional Estadual nº 22/2015 e na Lei Estadual nº 13.471/2015 asseguram direito adquirido à estabilidade econômica aos servidores que ingressaram no período aquisitivo antes da sua revogação. A vedação à incorporação de vantagens temporárias introduzida pela Emenda Constitucional Federal nº 103/2019 possui aplicação prospectiva e não alcança direitos adquiridos ou situações jurídicas em formação amparadas por legislação estadual de transição. A interpretação que afasta a incidência retroativa da EC nº 103/2019 preserva a segurança jurídica, a proteção da confiança legítima e a autonomia normativa dos entes federativos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, 39, § 9º, e 97; Constituição do Estado da Bahia, art. 39; Emenda Constitucional Estadual nº 22/2015, art. 3º; Lei Estadual nº 13.471/2015, art. 2º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC/2015, art. 931. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS Coletivo nº 8012355-56.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 10.03.2023; TJBA, MS nº 8027269-96.2019.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 10.04.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.884.489/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 21.02.2022; STF, ARE nº 1.476.048/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 22.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8066703-19.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante FLAVIO ANDRE DA ROCHA MARTINS e como impetrados SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)